Tribunal: TJDFT
Processo: 0718664-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718664-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WILLIAMS VEICULOS NACIONAIS, IMPORTADOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP, WILIAM PIERRE OLIVEIRA PIRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto pelo exequente contra a decisão interlocutória que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa de bens dos devedores por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) e o pedido de inclusão dos dados da parte executada nos cadastros de inadimplentes via sistema SERASAJUD. Em apertada síntese, o recorrente sustenta que a pesquisa de bens penhoráveis dos devedores por meio do SNIPER é admitida pela jurisprudência e permite uma busca mais ampla de base de dados que abrange todo o território nacional, suprindo outros meios hábeis de localização de bens que resultaram infrutíferos. Aduz que a inclusão do nome dos executados no SERASAJUD deve ser admitida sem a necessidade de comprovação prévia da impossibilidade de inclusão direta pelo credor, pois tal exigência impõe um ônus excessivo e desnecessário ao exequente, contrariando a celeridade e a efetividade da execução. Requer o deferimento da liminar para autorizar a utilização do SNIPER e do SERASAJUD e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 71812538). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Na forma do que dispõe o nosso ordenamento, cabe ao credor indicar bens à penhora (art. 798, II, "c", do CPC) e ao juiz atuar em cooperação (art. 6o. do CPC) na realização de atividades de pesquisa patrimonial. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição dos órgãos do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo. O sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, o qual agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). Trata-se de ferramenta destinada a localizar bens e ativos, o qual através de cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, destaca os vínculos diretos e indiretos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), de modo que permite identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente, assim como a identificação da existência de eventuais grupos econômicos. Não há motivo para deixar de deferir o pedido, pois a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já se encontra integralizada no âmbito do TJDFT. Nesse sentido, vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1649445, 07327342520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022.) Nesse sentido, é ainda o entendimento desta Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SNIPER (SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS). IMPLEMENTAÇÃO EFETIVADA. SISTEMA OPERACIONAL. PESQUISA VIÁVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. A ferramenta denominada SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, não é somente a unificação das fontes de buscas patrimoniais convencionais, consistindo no cruzamento de diferentes bases de dados com finalidade de obter informações patrimoniais, financeiras e societárias, sigilosas ou não. 2. O Sistema SNIPER é uma solução que agiliza e facilita a investigação patrimonial para os agentes atuantes no processo possibilitando a efetividade das execuções, sobretudo quando já esgotadas as demais tentativas de localização de bens passiveis de bloqueio e penhora, devendo ser autorizada, uma vez que o referido sistema já se encontra operacional no âmbito deste TJDFT. 3. Recurso provido.” (Acórdão 1777577, 07272032120238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, frustradas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora do devedor por outros meios, mostra-se viável a utilização do SNIPER. A realização de pesquisa de bens em outros sistemas disponíveis em juízo não afasta a possibilidade de se utilizar o SNIPER, que têm como uma das finalidades, reitera-se, a investigação patrimonial de forma centralizada e unificada, além de cruzar informações entre os diversos sistemas, o que pode ser útil ao processo. Quanto ao requerimento de inclusão dos dados da parte executada nos cadastros de inadimplentes via sistema SERASAJUD, o STJ firmou a seguinte tese sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.026): “O art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA.” Embora a tese verse acerca da aplicação do sistema às execuções fiscais, é possível que a mesma medida seja adotada no cumprimento de sentença entre particulares, sobretudo diante das razões de decidir indicadas no acórdão paradigma (REsp no 1.807.180/PR), que expôs a desnecessidade de se demonstrar eventual dificuldade de o credor providenciar a inscrição de forma extrajudicial: “(...) 6. O Poder Judiciário determina a inclusão nos cadastros de inadimplentes com base no art. 782, §3o, por meio do SERASAJUD, sistema gratuito e totalmente virtual, regulamentado pelo Termo de Cooperação Técnica no 020/2014 firmado entre CNJ e SERASA. O ente público, por sua vez, tem a opção de promover a inclusão sem interferência ou necessidade de autorização do magistrado, mas isso pode lhe acarretar despesas a serem negociadas em convênio próprio. (...) 8. Porém, no momento atual, em se tratando de execuções fiscais ajuizadas, não há justificativa legal para o magistrado negar, de forma abstrata, o requerimento da parte de inclusão do executado em cadastros de inadimplentes, baseando-se em argumentos como: 1) o art. 782, § 3o, do CPC apenas incidiria em execução definitiva de título judicial; 2) em se tratando de título executivo extrajudicial, não haveria qualquer óbice a que o próprio credor providenciasse a efetivação da medida; 3) a intervenção judicial só caberá se eventualmente for comprovada dificuldade significativa ou impossibilidade de o credor fazê-lo por seus próprios meios; (...)” Pela possibilidade de utilização do sistema SERASAJUD, transcrevo precedente desta 4a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME. CPC 1.040 II. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES VIA SERAJUD. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O requerimento de inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD, deve ser deferido independentemente de o credor demonstrar que não tem condições de realizar o cadastramento de forma extrajudicial, salvo se o magistrado vislumbrar dúvida razoável acerca da existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA (CPC 782 § 3o / Tema 1.026/STJ). 2. Retificou-se o acórdão e deu-se provimento ao agravo de instrumento do Distrito Federal. (Acórdão 1689105, 0703373-60.2022.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/04/2023, publicado no DJe: 03/05/2023.).” ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de antecipação de tutela de urgência recursal para determinar que se realize a pesquisa patrimonial mediante a utilização do SNIPER, bem como para que se inclua o nome do devedor no sistema SERASAJUD. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)